Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712918-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYEGO DE BRITO MORIL AGRAVADO: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Bloqueio de Veículo – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DYEGO DE BRITO MORIL em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Embargos de Terceiros. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter adquirido o veículo do devedor antes de aposta qualquer restrição no veículo, motivo pelo qual este é sua propriedade, não podendo ser prejudicado por débito de terceiro. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a questão referente à posse e propriedade do veículo penhorado deve ser objeto de intensa e extensa discussão, a fim de verificar a ocorrência de eventual fraude contra credores. Como bem exposto pelo Juízo de origem, tanto o devedor quanto o agravante apresentaram os mesmos documentos para justificar o descabimento da penhora, mas não foi apresentado qualquer comprovante de transferência de valores, motivo pelo qual há risco de se tratar de fraude. Demais, a questão já foi objeto de apreciação em análise sumária por esta Relatoria quando da interposição de Agravo de Instrumento pelo devedor (AGI 0701160-81.2022.8.07.0000), in verbis: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de desconstituir a ordem de penhora sobre veículo, ao argumento de que o bem móvel foi transferido a terceiros antes da constrição judicial. Segundo o recorrente, a ordem não pode recair sobre bem que não compõe o patrimônio do devedor. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a parte agravante sustenta ter o Magistrado de origem deferido a penhora de bem que foi alienado a terceiro, antes da determinação da constrição. Importa notar que o Juízo a quo ressaltou o fato de o ora agravante não ter apresentado o depósito dos valores recebidos pela alienação do veículo, a despeito da regular intimação para tanto. Esse fato, presente nos fundamentos da Decisão recorrida, sequer foi mencionado ou justificado pelo recorrente. Se, de fato, o veículo foi regularmente transferido para terceiro, este poderá requerer a suspensão da constrição, como interveniente no processo. Razão pela qual não há probabilidade de direito. Demais, não vislumbro urgência para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto a Decisão recorrida determinou apenas a penhora e avaliação do bem. Ressalto não terem sido determinados atos de alienação do veículo. Sendo assim, entendo ser prudente a manutenção da penhora realizada sobre o bem até efetivação do Contraditório para julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.” Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado naquela oportunidade, ainda mais ao se considerar a ausência de novos elementos de convicção. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator